Tribunal: STF
Processo: ARE 1576113
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por C.A.C. e outro (a/s), em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGADO REPETITIVO DESTA CORTE. TEMA 1200/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado. 2. A análise do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no Recurso Especial nº 1835847 - SP (2018/0283533-7), 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/6/2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXX, e 227, § 6º, da Constituição da República. Argumenta que, ao contrário do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o prazo para a anulação da doação inoficiosa tem início não na data da doação, mas sim na data de abertura da sucessão, ou seja, no momento do falecimento do doador”, e que, tendo em vista que o falecimento ocorreu em 19.5.1990, aplicar-se-ia ao caso concreto o “prazo prescricional original de 20 anos estabelecido pelo Código Civil de 1916” a contar desta data, de modo que a pretensão dos autores não estaria prescrita. Pondera que “a decisão recorrida, ao impor a prescrição, ignora a peculiaridade fática e jurídica do presente caso: o reconhecimento da paternidade dos recorrentes em relação a ANTONIO MAXIMIANO PEREIRA somente ocorreu em sede judicial, após anos de litígio, e muito depois da realização da doação e até mesmo do óbito do doador”, e que declarar a “prescrição da ação de anulação da doação inoficiosa antes mesmo que o direito dos recorrentes fosse plenamente reconhecido e exercitável, equivale a esvaziar de conteúdo o direito fundamental à herança”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Em um primeiro momento negou-se provimento ao recurso especial, cuja retratação foi necessária ante o entendimento dessa Corte formado em precedente repetitivo.



    À luz da jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional vintenário (art. 177 do Código Civil de 1916) deve ser contado a partir do registro da doação ‘inoficiosa’, negócio jurídico que na hipótese os autores pretendem anular.



    A propósito: 



    ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. REGISTRO DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no caso de ação anulatória de doação inoficiosa, o prazo prescricional, seja vintenário ou decenal, conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular. Precedentes. 3. Agravo interno não provido’ (AgInt no AREsp n. 1.915.717/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)



    ‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE NULIDADE. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. PRAZO E MARCO INICIAL. ENTENTIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. 2. DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS COMO OFENDIDOS. PREQUESTIONAMENTO. FALTA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 4.RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Há, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de 'no caso de ação em que se busca invalidar doação inoficiosa, o prazo prescricional, na vigência do Código Civil de 1.916 é o vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico impugnado"' AgRg no AREsp 1822777/RJ, Quarta Turma, Ministro MARCO BUZZI, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022) 2. A análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante a Corte de origem, o que não aconteceu no caso, não estando presentes as condições para o reconhecimento do prequestionamento ficto. 3. A falta de prequestionamento prejudica a análise da divergência jurisprudencial. Precedentes. 4.Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno a que se nega provimento’ (AgInt no AREsp n. 2.096.222/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)



    ‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que no caso de ação em que se busca invalidar doação inoficiosa, o prazo prescricional, na vigência do Código Civil de 1.916 é o vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico impugnado. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo para pleitear a anulação de negócios jurídicos praticados com fraude à lei, sob a égide do Código de 1916, era vintenário" (REsp 718.044/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido’ (AgInt no AREsp n. 1.872.777/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)



    Por outro lado, ainda que se admitisse a relação de dependência lógica entre a ação de investigação de paternidade e a de petição de herança (esta última não requerida expressamente na inicial, limitada em seu pedido à anulação da doação), melhor sorte não socorreria ao agravado, tanto pela incidência do art. 10 do CPC/2015, tanto pela aplicação de precedente repetitivo da Segunda Seção desta Corte, assim sintetizado:



    ‘O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado’. 



    Destaque-se que, pelo princípio da saisine, a herança transmite-se no momento da abertura da sucessão (art. 1.572 do CC/1916 e 1.784 do CC/2002). E segundo a jurisprudência uniformizada pela Segunda Seção desta Corte a defesa do direito hereditário pode ser exercida de imediato logo após a abertura da sucessão, independentemente de o lesado deixar de agir por desinteresse ou desconhecimento de sua condição de herdeiro. Isso porque a prescrição se opera nos prazos previstos em lei e tem por objetivo assegurar a segurança e a paz social. Portanto, não há que se falar em indefinida suspensão de partilha quando exista herdeiro post mortem, sob pena de se deixar ao arbítrio daquele que tiver sido supostamente preterido direitos já assegurados, o que gera insegurança jurídica.



    Com efeito, A. M. P. realizou a doação em 21.10.1985, faleceu em 19.5.1990 e a presente ação somente foi ajuizada pelos pretensos herdeiros necessários em 31.1.2006, ou seja, vinte anos após o ato negocial e dezesseis anos após o evento morte. De fato, da mera valoração dos fatos extraídos dos autos, os agravantes aguardaram injustificadamente, quase duas décadas da morte do seu pai, para buscar o reconhecimento da paternidade e seus consectários legais, dentre os quais a nulidade da doação, o que não é respaldado pelo sistema, porquanto direito atingido pela prescrição (art. 177 do Código Civil de 1916 e art. 2.028 do Código Civil de 2002).



    Assim, as razões do presente agravo são insuficientes para reformar a decisão agravada.”



    Extrai-se do excerto acima que o Superior Tribunal de Justiça, com base no caderno fático-probatório e na legislação infraconstitucional, entendeu que o prazo prescricional vintenário para a ação de anulação de doação, nos termos do Código Civil de 1916, deveria ser contado a partir do registro da doação inoficiosa, e não do reconhecimento da filiação, nos termos da jurisprudência daquela Corte.



    Verifica-se, pois, que a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional, de modo que, se houvesse violação a norma constitucional, a violação seria indireta ou meramente reflexa, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Compreensão diversa demandaria necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e a reelaboração da moldura fática, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados no recurso. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO CIVIL. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. VERIFICAÇÃO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, CÓDIGO CIVIL, E NO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada e a reelaboração da moldura fática, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados no recurso. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1491705 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-12-2024 PUBLIC 17-12-2024)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. DIREITO CIVIL. DOAÇÃO. NULIDADE. ARRENDAMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA. CONFUSÃO DAS QUALIDADES DE CREDOR E DEVEDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. DIREITO DE HERANÇA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, XXX, DA LEI MAIOR. SÚMULAS 279 E 282 DO STF. 1. Constatado equívoco na transcrição dos fundamentos pelos quais julgado o agravo regimental, cumpre sanar o erro material e analisar o recurso. 2. Solvida a controvérsia pela Corte de origem à luz do que disposto na legislação infraconstitucional, precisamente acerca da nulidade de doação de bem imóvel, por inobservância das exigências contidas no Código Civil, e da validade do arrendamento, cujo teor das cláusulas contratuais sequer foi objeto de registro na decisão recorrida, o que por si só atrairia os óbices das Súmulas nº 279 e nº 282 desta Suprema Corte, não há como vislumbrar a ventilada afronta ao inciso XXX do artigo 5º da Lei Maior, preceito constitucional que assegura o direito de herança. 3. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeito modificativo, para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento.” (ARE 817317 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-04-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE HERANÇA. MEAÇÃO. COMPANHEIRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DEFINITIVOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas infraconstitucionais, no caso, o Código Civil. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos. III - Agravo regimental improvido.” (AI 699561 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 23-03-2011, DJe-067 DIVULG 07-04-2011 PUBLIC 08-04-2011 EMENT VOL-02499-02 PP-00321)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente